Tribunal: CARF
Processo: 10830.720314/2007-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.720314/2007-98
ACÓRDÃO
3001-004.015 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO
INTERESSADO
LUFTHANSA CARGO A.G. E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2003
EMBARGOS DE CONSELHEIRO. MANIFESTO EQUÍVOCO.
Todo equívoco manifesto pode ser objeto de embargos de Conselheiro,
desde quando devidamente oposto com razões fundamentadas e
pertinentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, para corrigir, com efeito modificativo, o dispositivo do
Acórdão de Recurso Voluntário no 3001-003.221, de 12/12/2024: onde se lê: (...) “exonerando a
cobrança do IPI por força do princípio da irretroatividade tributária”; leia-se: (...) “exonerando a
cobrança do IPI por força do princípio da irretroatividade tributária, exceto a cobrança relativa aos
seguintes manifestos, não afetados pela tese da irretroatividade (...).

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Fl. 1664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.015 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720314/2007-98
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Fabiana Francisco (substituto[a] integral), Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de
Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Inominados de Conselheiro, oposto pelo antes Colega de
Turma D. Conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, contra o seu próprio voto
vencedor, visando esclarecer o que segue:
Acerca da legislação que fundamentou o auto de infração do IPI (fls. 24/34), a
ementa do Acórdão assim registrou:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Ano-calendário: 2003
MERCADORIA IMPORTADA. EXTRAVIO. INCIDÊNCIA DO IPI. ART. 80, C/C ART. 67,
DA LEI N° 10.833/2003. NORMA DE CARÁTER MATERIAL. VIGÊNCIA E EFICÁCIA A
PARTIR DE 31/10/2003. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
A hipótese de incidência (desembaraço presumido), a base de cálculo (arbitrada)
e a alíquota de 50% (cinquenta por cento) fixados para cobrança do IPI no art. 80,
c/c art. 67, ambos da Lei n° 10.833, de 2003, teve vigência a partir de 31/10/2003,
data da publicação da Medida Provisória n° 135, de 2003, convertida na referida
lei e que veiculou originariamente os referidos comandos legais, respectivamente,
nos arts. 64 e 51. No presente caso, as mercadorias extraviadas ingressaram no
armazém alfandegado no ano de 2003, por conseguinte, por força do princípio da
irretroatividade tributária, inserto no art. 150, II, "a", da CF/88, a referida norma
não poderia alcançar as mercadorias estrangeiras presumidamente entradas no
território nacional antes de 31/10/2003. (Grifou-se)
Como se verifica na transcrição acima, a legislação mencionada, que foi utilizada
no auto de infração, teve vigência a partir de 31/10/2003, data em que foi
publicada a Medida Provisória n° 135, de 2003.
No auto de infração do IPI, tem-se que os quatro manifestos de carga abaixo
indicados foram registrados após a data acima mencionada, razão pela qual os
respectivos ingressos das mercadorias foram alcançados pela incidência do
imposto, nos termos da citada legislação:
1) Manifesto: 004083 - Data: 08/11/2003 (fl. 28);
2) Manifesto: 004179 - Data: 15/11/2003 (fl. 30);
3) Manifesto: 004377 - Data: 30/11/2003 (fl. 32); e
4) Manifesto: 004728 - Data: 27/12/2003 (fl. 28).
Fl. 1665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.015 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720314/2007-98
3
Desse modo, entendo que a tese da irretroatividade da lei, utilizada no Acórdão
para exonerar a cobrança do IPI, não se aplica a tais fatos, já que foram
efetivamente alcançados pela legislação de regência.
Por essa razão, a exoneração integral da cobrança do IPI com base no princípio da
irretroatividade tributária, a meu ver, foi equivocada, pois deveria ter sido apenas
parcial, mantendo-se o auto de infração no que tange às operações acima
indicadas. (e-fl. 1653)
O Despacho de Admissibilidade dos embargos foi positivo por parte da Presidência
dessa C. Turma Extraordinária, com a designação de relatoria a mim.
O recorte dos embargos está restrito ao ajuste relacionado estritamente ao IPI e os
quatro manifestos acima destacados que, por terem sido registrados depois da vigência da
legislação (MP), não estão submetidas, logicamente, a questões de irretroatividade, como posto
pelo D. Conselheiro embargante, devendo, portanto, sofrer a incidência.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator.
Trata-se de recurso de embargos inominados de Conselheiro que visa deixar
evidente a subsunção lógica do seu entendimento esposado em acórdão vencedor. O Conselheiro
embargante aduz que:
Acerca da legislação que fundamentou o auto de infração do IPI (fls. 24/34), a
ementa do Acórdão assim registrou:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Ano-calendário: 2003
MERCADORIA IMPORTADA. EXTRAVIO. INCIDÊNCIA DO IPI. ART. 80, C/C ART. 67,
DA LEI N° 10.833/2003. NORMA DE CARÁTER MATERIAL. VIGÊNCIA E EFICÁCIA A
PARTIR DE 31/10/2003. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
A hipótese de incidência (desembaraço presumido), a base de cálculo (arbitrada)
e a alíquota de 50% (cinquenta por cento) fixados para cobrança do IPI no art. 80,
c/c art. 67, ambos da Lei n° 10.833, de 2003, teve vigência a partir de 31/10/2003,
data da publicação da Medida Provisória n° 135, de 2003, convertida na referida
lei e que veiculou originariamente os referidos comandos legais, respectivamente,
nos arts. 64 e 51. No presente caso, as mercadorias extraviadas ingressaram no
armazém alfandegado no ano de 2003, por conseguinte, por força do princípio da
irretroatividade tributária, inserto no art. 150, II, "a", da CF/88, a referida norma
não poderia alcançar as mercadorias estrangeiras presumidamente entradas no
território nacional antes de 31/10/2003. (Grifou-se)
Fl. 1666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.015 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720314/2007-98
4
Como se verifica na transcrição acima, a legislação mencionada, que foi utilizada
no auto de infração, teve vigência a partir de 31/10/2003, data em que foi
publicada a Medida Provisória n° 135, de 2003.
No auto de infração do IPI, tem-se que os quatro manifestos de carga abaixo
indicados foram registrados após a data acima mencionada, razão pela qual os
respectivos ingressos das mercadorias foram alcançados pela incidência do
imposto, nos termos da citada legislação:
1) Manifesto: 004083 - Data: 08/11/2003 (fl. 28);
2) Manifesto: 004179 - Data: 15/11/2003 (fl. 30);
3) Manifesto: 004377 - Data: 30/11/2003 (fl. 32); e
4) Manifesto: 004728 - Data: 27/12/2003 (fl. 28).
Desse modo, entendo que a tese da irretroatividade da lei, utilizada no Acórdão
para exonerar a cobrança do IPI, não se aplica a tais fatos, já que foram
efetivamente alcançados pela legislação de regência.
Por essa razão, a exoneração integral da cobrança do IPI com base no princípio da
irretroatividade tributária, a meu ver, foi equivocada, pois deveria ter sido apenas
parcial, mantendo-se o auto de infração no que tange às operações acima
indicadas. (e-fl. 1653)
Nesse sentido, pugna o embargante que a aplicação da irretroatividade seja
corrigida de forma a que Manifestos emitidos quando a MP já estava vigente não sejam
indevidamente beneficiadas com a aplicação da irretroatividade, o que implica em ajuste na
extensão do provimento anteriormente dado ao caso.
Esse efeito modificativo me parece uma decorrência lógica do ajuste da aplicação
da irretroatividade aos Manifestos do caso concreto, uma vez que não há de se falar em
irretroatividade em relação aos Manifestos posteriores à vigência e produção de efeitos da MP
135/2003.
Nessa longarina, conheço e dou provimento aos embargos para corrigir, com efeito
modificativo, o dispositivo do Acórdão de Recurso Voluntário no 3001-003.221, de 12/12/2024:
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em rejeitar a
preliminar de nulidade por afronta ao princípio da irretroatividade, e, no mérito,
em dar parcial provimento ao recurso voluntário, exonerando a cobrança do IPI
por força do princípio da irretroatividade tributária e mantendo o auto de
infração em relação ao II. Vencidos os conselheiros Daniel Moreno Castillo, Larissa
Cassia Favaro Boldrin e Wilson Antonio de Souza Correa, acatavam totalmente a
preliminar e davam provimento ao Recurso Voluntário. Designado para redigir o
Voto vencedor, o conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha. (Grifou-se)
Onde se lê:
Fl. 1667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.015 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720314/2007-98
5
“exonerando a cobrança do IPI por força do princípio da irretroatividade
tributária”
Leia-se:
“exonerando a cobrança do IPI por força do princípio da irretroatividade
tributária, exceto a cobrança relativa aos seguintes manifestos, não afetados pela
tese da irretroatividade:
1) Manifesto: 004083 - Data: 08/11/2003 (fl. 28);
2) Manifesto: 004179 - Data: 15/11/2003 (fl. 30);
3) Manifesto: 004377 - Data: 30/11/2003 (fl. 32); e
4) Manifesto: 004728 - Data: 27/12/2003 (fl. 28). ”
É como voto.
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 1668
DF CARF MF
Original